Tribunal: TJSP
Processo: 2323672-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. INDEFERIMENTO. O arresto previsto como incidente da ação de execução (art. 830 CPC) não prescinde, como regra, da tentativa de citação do executado. E, ainda que admitida possibilidade de um arresto com natureza cautelar (art. 301 CPC) no âmbito da própria execução, cabia à parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. INDEFERIMENTO. O arresto previsto como incidente da ação de execução (art. 830 CPC) não prescinde, como regra, da tentativa de citação do executado. E, ainda que admitida possibilidade de um arresto com natureza cautelar (art. 301 CPC) no âmbito da própria execução, cabia à parte exequente ora agravante demonstrar a necessidade e urgência daquela tutela. A narrativa da petição inicial da ação de execução, nessa análise não exauriente do agravo, não trouxe elementos concretos a tornar aquela medida de arresto necessária. Existência de outras demandas ou dívidas da empresa ou dos devedores solidários que não configura motivo bastante para deferimento da medida. Credora que deve se preocupar em buscar a citação e pesquisar bens (no Registro de imóveis, por exemplo), para futura indicação à penhora.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.